Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Direito Real de Uso de Área Pública. Isenção de Taxas. Regularidade de Funcionamento. Pandemia de COVID-19. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível contra a sentença proferida na ação declaratória ajuizada em desfavor do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial. A apelante buscava a declaração de inexigibilidade das taxas de uso de área pública referentes aos períodos de 2020 e 2021, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a abstenção de cobrança desses débitos. A apelante argumenta que a exigência de licença de funcionamento como pré-requisito para a isenção não está prevista na Lei no 6.576/2020 ou no Decreto no 41.901/2021, e que a pandemia de COVID-19 justifica a flexibilização das normas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de licença de funcionamento é um requisito válido para a concessão da isenção de taxas de uso de área pública durante a pandemia de COVID-19. Especificamente: (i) se a ausência de licença de funcionamento impede a concessão da isenção prevista na Lei no 6.576/2020 e no Decreto no 41.901/2021; (ii) se a pandemia de COVID-19 justifica a flexibilização das normas para a concessão da isenção.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 6.576/2020 e o Decreto no 41.901/2021 estabelecem a possibilidade de isenção de taxas de uso de área pública durante situações de calamidade pública, como a pandemia de COVID-19. No entanto, um dos requisitos para a concessão da isenção é que o estabelecimento esteja em regular funcionamento, comprovado pela licença de funcionamento.
4. A ausência de licença de funcionamento no sistema impede a comprovação da regularidade das atividades do estabelecimento, o que é necessário para a concessão da isenção. A exigência de regularidade visa garantir que apenas empresas que cumprem suas obrigações legais possam se beneficiar de incentivos fiscais.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de licença de funcionamento impede a concessão da isenção de taxas de uso de área pública prevista na Lei no 6.576/2020 e no Decreto no 41.901/2021. 2. A pandemia de COVID-19 não justifica a flexibilização das normas para a concessão da isenção sem a comprovação da regularidade do estabelecimento.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.576/2020; Decreto no 41.901/2021; CPC, art. 85, §3o, inciso I e §11.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada no documento.